Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019742-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Assembléia, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), OLGA HELENA JACOMINI PORTOCARRERO - CPF: 695.102.881-87 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON ESTHER - CNPJ: 04.476.458/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EXTRAS
–
INVIABILIDADE
– AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
o acatamento da pretensão de suspender decisões assembleares aparentemente regulares e que aprovaram chamadas de capital extra, revela-se medida prematura e implica imputar à parte Agravada responsabilidade antes de ser dada oportunidade para expor sua versão dos fatos.

Ademais, os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a probabilidade do direito invocado pela Agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLGA HELENA JACOMINI PORTOCARRERO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Atos Administrativos c.c Indenização por Danos Morais
n.º 10033147-25.2022.8.11.0041, proposta em face do
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ESTHER
,
indeferiu o pedido liminar visando sobrestar todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária do Edifício Maison Esther, especificamente no que tange ao estabelecimento de 02 (duas) taxas extras: uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outra de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinadas a melhorias e reforma do prédio.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma ser proprietária do apartamento localizado no sexto andar do condomínio requerido.

Assevera que no prédio existem apenas 11 (onze) unidades, é ocupado por amigos de longa data e parentes, motivo pelo qual as tratativas sempre eram informais.

Afirma que, em setembro de 2021, a síndica

fez uma chamada de capital extra no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 03 (três parcelas) de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento em 01/10/2021, 01/11/2021 e 01/12/2021, a fim de cobrir despesas com reparos e melhorias do prédio, o que foi cumprido pela Agravante.

Destaca que, sem prestação de contas, houve novo aumento da taxa condominial para cobrir despesas efetuadas,
além de novas chamadas de capital,
uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem destinação específica e outra de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para pagamento de reforma da piscina e compra de ar condicionado,
com o que não concorda.

Alega que já foi inserida na receita do Condomínio a quantia de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), e não foi apresentado relatório ou notas fiscais dos gastos e despesas.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a suspensão de todos os atos administrativos deliberados em Assembleia Geral Ordinária, especificamente o estabelecimento de 02 (duas) taxas extras destinadas a melhorias e reforma. No mérito, pediu o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146117234).

O Condomínio Agravado apresentou Contraminuta no ID. 151471655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
OLGA HELENA DACOMINI PORTOCARRERO
ajuizou
Ação Anulatória de Atos Administrativos c.c Indenizatória por Danos Morais
em desfavor de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ESTHER
.

A Agravante afirmou ser proprietária do apartamento localizado no sexto andar do condomínio requerido, composto de apenas 11 (onze) unidades habitacionais, ou seja, um apartamento por andar, onde moram amigos de longa data e parentes, motivo pelo qual as tratativas informais sempre prevaleceram.

Ressaltou que, em setembro de 2021, foi feita uma chamada de capital extra pela síndica no valor de R$ 30.000,00, a ser paga em três parcelas de R$ 10.000,00, em 01/10/2021, 01/11/2021 e 01/12/2021, com a finalidade de cobrir despesas de reparos e melhorias, o que foi cumprido pela Agravante.

Asseverou que, sem prestação de contas, houve novo aumento da taxa condominial para cobrir despesas, chegando ao montante de R$ 2.800,000, além de novas chamadas:
uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem destinação específica, e outra de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para pagamento da reforma da piscina e compra de ar condicionado,
com as quais não concorda.

Sustentou que tudo é feito informalmente, na base da confiança e quem pede o mínimo de formalismo vem sendo deixado de lado, como é o seu caso, tanto que o condomínio foi criado em 2010 e até hoje não possui regimento interno.

Por tais motivos, requereu a concessão da medida antecipatória para suspensão das decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Residencial Maison Esther,
especificamente quanto às 02 (duas) taxas extras, uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outra na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso restringe-se na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, é importante consignar que o artigo 12, § 4º, da Lei 4.591/64 estabelece o seguinte:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§4º. As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com aprovação da assembleia.

E
m sede de cognição sumária, observa-se que a Agravante não logrou êxito na comprovação de ilegalidade
na Assembleia Geral Ordinária ou nos atos da síndica que representa o Condomínio Agravado.

Com efeito, a própria Recorrente relatou que as taxas cobradas ao longo dos anos, desde a aquisição do apartamento,
sempre ocorreram na informalidade
, ou seja, a Agravante, ao longo de todo o tempo aceitou a situação sem questionar, e só agora, depois de mais de 10 (dez) anos, utiliza-se da vertente demanda para impugnar decisões aprovadas em assembleia, em razão dessa informalidade que sempre existiu, o que não deixa evidente a probabilidade de obter a proteção do direito alegado, nesta fase de cognição não exauriente.

Em outras palavras, o acatamento da pretensão, nesse momento processual, e a suspensão das decisões assembleares (ID. 93804777 – ação principal) mostra-se prematura, e impõe gravame à parte Agravada, antes de lhe ser dada oportunidade de expor sua versão dos fatos.

Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou de forma clara em que consiste o perigo de dano
irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar o provimento deste recurso,
pois, ao que parece, os valores estão sendo pagos, sem causar prejuízo à condômina, como se vê dos extratos de ID. 145381186 – ação principal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL - INVIABILIDADE - REAJUSTE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PARCELAMENTO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).
Inviável o deferimento da tutela antecipada, com vistas a suspender a cobrança de taxa condominial, quando o reajuste do valor foi aprovado em Assembleia Geral e não há, nos autos, elementos que indiquem a ocorrência de qualquer abusividade ou ilegalidade
. Inexistindo previsão legal ou contratual, o parcelamento da dívida se sujeita à liberalidade das partes, não cabendo ao Poder Judiciário compelir o credor ao recebimento fracionado do débito.(TJ-MG - AI: 10000205474273001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021). (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. Antecipação de tutela. Suspensão da cobrança de taxas de uso de áreas. Os documentos acostados aos autos não são suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais da parte autora, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073573891, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 29/06/2017).(TJ-RS - AI: 70073573891 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022